Tribunal: STF
Processo: HC 97267
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-25
Data de publicação: 2014-02-25

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. QUESTÃO DE ORDEM. PEDIDO DE ADIAMENTO POR UMA SESSÃO DEVIDAMENTE ATENDIDO. JULGAMENTO REALIZADO NA SESSÃO SUBSEQUENTE. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTOS DE MÉRITO NÃO ANALISADOS NAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. EXCEPCIONALIDADE DA SITUAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. HABEAS CORPUS DENEGADO. LIMINAR CASSADA. DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO DA AÇÃO IMPETRADA EM SEGUNDO GRAU.



    1. Atendido o excepcional pedido de adiamento de uma sessão de julgamento, pela alegada impossibilidade de comparecimento de um dos três Impetrantes, todos advogados, a ausência para o fim de sustentação oral na sessão subsequente não impede o julgamento. Questão de ordem resolvida no sentido do julgamento da presente ação.



    2. Não apreciada definitivamente pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região as questões suscitadas na presente ação e tendo o Superior Tribunal de Justiça assentado a impossibilidade de examinar a matéria, sob pena de supressão de instância, não cabe ao Supremo Tribunal Federal dela conhecer originariamente, sob pena de dupla supressão de instância. Precedentes.



    3. As afirmações de que haveria decisões nas quais este Supremo Tribunal teria afastado a incidência da Súmula n. 691 carecem de aplicabilidade, nenhuma se amoldando à situação dos autos.



    4. Eventual plausibilidade jurídica da tese suscitada na impetração – requisito necessário para o deferimento de liminar nos habeas corpus – não se confunde com a comprovação de flagrante constrangimento ilegal, imprescindível para se cogitar de impetração contra decisão precária proferida na instância antecedente.



    5. Decreto de prisão preventiva do Paciente apresentado, em princípio, suficientemente fundamentado, sem eiva a justificar a superação da súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    6. Improcedência das alegações de incompetência absoluta da autoridade judicial que decretou a prisão preventiva do Paciente, pois o Juízo Federal da 6ª Vara de Santos, cuja competência foi reconhecida pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, encampou fundamentos do Juízo da 1ª Vara Criminal de São Paulo, mantendo os efeitos do decreto prisional.



    7. Habeas Corpus denegado, liminar cassada e determinado o prosseguimento do julgamento do habeas impetrado em segundo grau.